Tribunal: TJMT
Processo: 1022068-06.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022068-06.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BORGES DE LIMA - CPF: 997.675.701-87 (RECORRENTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6428-15 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1022068-06.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ELIZANGELA BORGES DE LIMA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CHEQUE FRAUDADO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – CÁRTULAS QUE ACUSAM DEVOLUÇÃO ÚNICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Recorrente aduz que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF), de onde alega que as cártulas que deram ensejo aos apontamentos desabonadores possuem falsificação na assinatura, sendo ordens, portanto, inautênticas, motivo pelo qual a devolução deveria ser realizada pelo motivo de divergência na assinatura, que não leva a qualquer restrição em seu nome.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da autora, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo, notadamente em relação à não comprovação de que tenha, de fato, sido inserida no cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF).

Saliento, além de não juntar aos autos qualquer pesquisa que acuse referidos apontamentos, é de observar que as cártulas acostadas à exordial apontam uma única devolução, esta pelo motivo da alínea 11 (insuficiência de fundos – 1a apresentação).

Ora, como é sabido, para negativação junto ao CCF é preciso que a ordem de pagamento seja apresentada por duas vezes, sendo, em ambas, devolvidas por insuficiência de fundos.

Desta feita, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a existência de apontamento desabonador lançado em seu nome.

Sobre o ônus da prova ressalto que, não obstante se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

Desta feita, não restando comprovado o apontamento desabonador, tem-se que o caso espelha devolução de cártula calcada em fundamento equivocado, cujo qual não ultrapassa a barreira do mero dissabor, vez que não presente qualquer mácula na imagem do consumidor, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022